Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-02.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002000-02.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: ANA MARIA VELOSO LIMA

Advogado(s)
:
SERGIO ALEX MARTINS LIMA registrado(a) civilmente como SERGIO ALEX MARTINS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO. PRAZO
TRIENAL
.
SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E DECLARA EXTINTA A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELO DO BANCO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
PRESCRIÇÃO. ART. 202, INC. III, DO CC. PRESCRIÇÃO
MANTI
DA. SENTENÇA MA
NTI
DA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. Trata-se de
A
pelação interposta

contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução,
acolheu os embargos
,
reconhecendo
prescrita
a pretensão do embargado/exequente e, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Ritos,
extinguindo a execução com resolução do mérito.

2. A prescrição da pretensão executiva de notas de crédito comercial submete-se ao prazo previsto na regra específica do art. 52 do Decreto n.º 413/69, em razão do disposto no art. 5.º, da Lei n.º 6.840/80.

3. E
m assim sendo, considerando o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/66), temos que o prazo prescricional termina em três (3) anos a contar do seu vencimento.

4. A data de interrupção da prescrição é a data da efetivação do protesto, ou seja, 27/01/2005, e não a data do apontamento de 11/01/2005, como quer fazer valer o recorrente.

5. Tendo
o protesto do título ocorr
ido
somente em 27/01/2005, portanto após o prazo de três (3) anos do vencimento da Cédula de Credito Comercial,
forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória
.

6. Majorados os honorários advocatícios para 15%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002000-02.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ANA MARIA VELOSO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13